Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Absolvição. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, do Código Penal), em concurso material, à pena de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição de ambos os crimes, sob alegação de ausência de dolo e de materialidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por receptação e adulteração de sinal identificador deve ser mantida diante da alegação de ausência de dolo e provas suficientes, bem como se é viável a desclassificação para receptação culposa; e (ii) estabelecer se o princípio da consunção é aplicável entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, como o auto de apreensão do veículo com placa adulterada e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito de receptação culposa.
4. O dolo na prática dos crimes se evidencia pelas circunstâncias da aquisição do veículo por valor muito abaixo do mercado e pela ausência de comprovação da origem lícita do automóvel.
5. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador são autônomos e protegem bens jurídicos distintos: patrimônio e fé pública, respectivamente.
6. O argumento que a troca de placa não configuraria adulteração não merece acolhida, uma vez que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores. Engloba qualquer modificação que dificulte ou impeça a identificação do veículo, e a troca da placa constitui uma dessas formas de alteração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A autoria e materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador restaram comprovadas pelas provas documentais e testemunhais. 2. O dolo evidencia-se pela compra do bem por valor muito abaixo do mercado e sem comprovação de origem lícita. 3. Receptação e adulteração de sinal identificador são crimes autônomos, não aplicando-se o princípio da consunção. 4. A troca de placas configura adulteração de sinal identificador.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 311, §2o, III, e 69; Código de Processo Penal, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 496.325/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2019; TJDFT, Acórdão 1932522, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1656764, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/1/2023.